Tribunal: TCU
Processo: 000.719/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0309.507-53/2009, cujo escopo consistia na construção de habitações populares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária do Ministério das Cidades, contra os Srs. João Medeiros Campelo (gestões: 2009 a 2016) e Antônio Maia da Silva (gestão: 2017 a 2020), ex-prefeitos de Itamarati/AM, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0309.507-53/2009, firmado entre aquele ministério e o referido município, cujo escopo consistia na construção de habitações populares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir o município de Itamarati/AM da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. João Medeiros Campelo, conferindo-lhe quitação; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Maia da Silva, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão o correspondente acréscimo legal (atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.3 acima, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Caixa, para ciência.